Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-98.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretende a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, o estabelecimento do regime inicial

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretende a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Defesa de Camila). Pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, a redução da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade (Defesa de Eliegi). Requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença por violação ao princípio da identidade física do Juiz. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (Defesa de Matheus).

1) Nulidade, por afronta ao princípio da identidade física do Juiz não configurada. O princípio da identidade física do juízo (art. 399, §2o, do CPP) não é absoluto, comportando mitigação nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção, tal como na espécie, ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal, destacando-se que, no caso, prejuízo nenhum de concreto foi apontado (houve inegável análise de autoria em relação aos apelantes). Precedente. Ainda que não reproduzida, a exceção contida no Código de Processo Civil continua válida em prol do princípio da celeridade dos atos processuais e, evidentemente, pela própria coerência com o sistema processual. Tendência de adoção expressa de semelhante linha, conforme texto do projeto do novo CPP. Aplicabilidade, na seara penal, da regra até então vigente. Precedentes dos C. STF e STJ, bem como deste E. TJ.

2) Pleito de Eliegi. Apelação em liberdade. Inviabilidade. Em virtude da análise que ora se procede de seu recurso, bem como por se encontrar devidamente justificado o indeferimento. Mantida a medida cautelar por inalteradas as condições.

3) Absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Impossibilidade. Condenações legítimas. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida, sobre materialidade e autoria. Os acusados traziam consigo e transportavam para entrega ao consumo de terceiros, 48,4g (quarenta e oito gramas e quatro decigramas) de crack, além disso, Camila tinha em depósito e guardava 125,2g (cento e vinte e cinco gramas e dois decigramas) de maconha. Evidência de tráfico e de associação para sua realização, evidenciada que ficou a estabilidade e permanência nas condutas dos acusados. Clara divisão de tarefas entre eles. Camila comandava a mercancia ilícita na região dos "Predinhos", Eliegi se responsabilizava pela contabilidade e Matheus viabilizava o transporte dos entorpecentes. Depoimentos dos agentes da lei claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida.

4) Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Necessidade. Embora comprovado o envolvimento de uma criança de 03 anos durante a prática delitiva, tal fato sequer foi relatado na denúncia ou mesmo em sede de alegações finais pelo órgão ministerial. Em atenção ao princípio da correlação, de rigor seu afastamento.

5) Dosimetria das penas. A) Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante a quantidade e natureza das drogas apreendidas. Diante dos critérios de razoabilidade, respeitando-se o livre convencimento motivado do Julgador, fica mantida. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Comprovada a associação entre os recorrentes para o tráfico de drogas, indicando habitualidade/dedicação, bem como considerada, ainda que não necessária (para não se alegar "bis in idem") a natureza e quantidade da droga. Impedimento do benefício. No caso de Eliegi, ainda inviabilizado pela reincidência.

6) Fixação de regime diverso do fechado. Inviabilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

7) Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado e com o quantum fixado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

8) Redução da pena de multa. Impossibilidade. Magistrado singular que respeitou a situação econômica dos acusados (artigo 60, CP, e 43, Lei de Drogas). Seu quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência da medida na melhor e mais apropriada forma de cumprimento. Pena de multa que obedeceu proporcionalidade com a corporal.

9) Perda de veículo decorrente de sentença condenatória. Terceiro de boa fé que, agora, pretende restituição do bem. Inviabilidade de análise em sede de recurso. Direito de propriedade, entretanto, que deve ser garantido. Efeitos da condenação, em relação aos réus, que não podem prejudicar terceiro interessado. Anulação da sentença, de ofício, garantindo-se decisão, com manifestação do Ministério Público, por parte do Juízo de piso. Supressão de jurisdição evitada. Inteligência do artigo 123 do CPP.

Parcial provimento dos recursos, com nulidade parcial, de ofício, da sentença.